Tribunal: TJDFT
Processo: 0743111-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0743111-55.2022.8.07.0000 AUTOR: JENNIFER DE CARVALHO MEDEIROS REU: F.F IMOBILIARIA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - ME, PETERSON WILLENER BARBOSA RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória proposta por Jennifer de Carvalho Medeiros, com pedido liminar, com fundamento no art. 966, VI e VII, do CPC, em face da sentença que julgou procedente o pedido da ação de cobrança proposta em seu desfavor e de Peterson Willener Barbosa Ribeiro, e os condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 28.212,12 (vinte e oito mil, duzentos e doze reais e doze centavos) e dos encargos locativos vencidos no curso da lide, até a data da desocupação do imóvel locado, acrescidos de correção monetária, desde o ajuizamento da ação, e de juros de mora, a contar da citação. Em síntese, alega que foi condenada indevidamente na ação de cobrança de alugueres e encargos de locação. Narra que mantinha relacionamento amoroso com Peterson Willener Barbosa Ribeiro, segundo réu, que solicitou sua assinatura e a de Luciana no contrato de locação, na qualidade de testemunhas. Esclarece que foi informada pelo segundo réu de que o imóvel seria usado como escritório de sua empresa de engenharia, mas descobriu, posteriormente, que seria utilizado para residência da mãe, e que Luciana era sua outra namorada. Pontua que, “em janeiro de 2018 a Requerente recebeu uma ligação da imobiliária para informar sobre a existência de um débito referente ao Contrato de Locação e foi informada de que seria fiadora”, sendo que “entrou em contato imediatamente com o Requerido, que era seu namorado na época, acreditando ser um equívoco, já que jamais concordou em ser fiadora, e este alegou que resolveria a situação para retirar o nome dela como fiadora”, conforme conversas transcritas. Destaca que seu nome está inscrito na Serasa em razão da mencionada dívida e que a imobiliária propôs ação de cobrança em seu desfavor e do seu então namorado. Relata que foi condenada na sentença rescindenda e, na iminência de perder os seus bens, procurou o segundo réu, que confessou ter lhe pedido para assinar o contrato de locação na qualidade de testemunha. Argumenta que “está sendo executada para o pagamento de dívida oriunda de Contrato de Locação do qual não faz parte, sendo que a sua assinatura foi ardilosamente falsificada pelo Requerido Peterson, uma vez que jamais assinou qualquer Contrato na qualidade de fiadora”. Pede perícia grafotécnica para comprovar a fraude e as providências criminais necessárias. Em caráter subsidiário, caso a fraude na assinatura não seja constatada, sustenta que foi induzida a erro, nos termos das novas provas juntadas aos autos (conversas e áudios de whatsApp). Pontua que foi induzida a erro, nos termos do art. 145 do Código Civil. Reforça que foi vítima de “estelionato sentimental cometido, demostrando toda a ardilosidade e frieza do segundo Requerido, que enganou a Requerente por quatro anos, deixando – a em um estado de completa dependência emocional, com o nome negativado, vários empréstimos não pagos com dívidas enormes no Banco do Brasil, na Crefisa e dívidas de cartão de crédito Porto Seguro, tudo para propiciar ao Requerido recursos financeiros que extrapolaram suas próprias condições financeiras”. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para que seja suspenso o Cumprimento de Sentença no 0716024-45.2018.8.07.0007 em relação a ela, até o julgamento do mérito desta demanda. No mérito, pede a rescisão da sentença e novo julgamento, nos termos do artigo 968, I, do CPC, para extinguir o processo, sem resolução de mérito, em relação a ela e, por consequência, julgar extinto o cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor. A sentença rescindenda transitou em julgado na data 1.10.2021 (Id. 43423637). Pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (Id. 43668625). O preparo e o depósito judicial foram recolhidos (Id. 43972710). É o relatório. Decido. Pede a Autora a suspensão do cumprimento de sentença no 0716024-45.2018.8.07.0007, até o julgamento do mérito da Ação Rescisória. A tutela de urgência, consoante o artigo 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, exige a) probabilidade do direito afirmado; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) reversibilidade da medida. Embora admissível, a concessão de tutela de urgência em ação rescisória é medida excepcional, a ser deferida nos casos em que se afigurar imprescindível e estiverem presentes os pressupostos legais, conforme o art. 969 do CPC. Sustenta a Autora, em abono à pretensão deduzida na petição inicial, que sua assinatura no contrato de locação foi falsificada ou aposta com vício de consentimento, pois pretendia participar do contrato como testemunha, e não fiadora. Assevera que foi vítima de estelionato sentimental, o que está sendo apurado no Processo n° 0743062-11.2022.8.07.0001. Sem desprezar as alegações da Autora, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. Ocorre que para o manejo da ação rescisória, fundamentada no artigo 966, VI, do Código de Processo Civil, é necessário que a falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Na espécie, a Autora alega que assinou o contrato de locação de imóvel na qualidade de testemunha, mas Peterson Willener Barbosa falsificou sua assinatura e a colocou como fiadora. No entanto, não é possível, de pronto, aferir a alegada fraude ou que foi induzida a erro, pois não nega ter assinado o contrato de locação, nem trouxe qualquer indício de falsificação. Na ação de indenização proposta sob o argumento de suposto estelionato sentimental praticado pelo segundo Réu, a Autora afirmou o seguinte: “O Requerido induziu a Requerente a ser fiadora em um contrato de aluguel de imóvel, conforme demonstra o contrato anexo (DOC. 15). Esse imóvel era residência da mãe do Requerido, no entanto, ele nunca informou isso à Requerente. Para obtenção dessa assinatura como fiadora, em 2016, o Requerido foi ao local de trabalho da Requerente solicitando que ela assinasse um documento na condição de testemunha de uma locação imobiliária. Segundo o mesmo, ele precisava da assinatura de duas testemunhas para locação de um imóvel que ele usaria como escritório de sua empresa de engenharia. A confiança era tão grande que a Requerente simplesmente assinou o documento, sem questionar o tão amado namorado. Esse aluguel não foi pago e a autora responde pela execução da dívida (autos do processo no 0716024-45.2018.8.07.0007 - TJDF), conforme íntegra da ação em anexo (DOC. 15) Processo foi sentenciado em 03/09/2021 e se encontra em fase de execução, cuja dívida atualizada até agosto/2021 totaliza o montante de R$ 55.230,15 (cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta reais e quinze centavos). Vale ressaltar que o nome da Requerente está negativado no SERASA, e o seu único bem, um veículo, atualmente está na iminência de ser penhorado para saldar a dívida locatícia” As mensagens trocadas entre ela e o segundo Réu também não sinalizam ter ocorrido falsificação de assinatura no contrato de locação. Ora, em janeiro de 2018, a Autora foi procurada pela imobiliária para cobrar a dívida locativa e, em mensagem direcionada ao segundo réu, informou que nem sabia que existia diferença entre fiança e testemunho. As mensagens deixam claro que a Autora achava que a locação se referia a uma sala para instalação de empresa do segundo Réu, porém, o contrato locava imóvel destinado à residência da mãe do então namorado. Malgrado os relevantes argumentos sustentados pela Autora, o alegado exige provas. Por outro lado, para que o julgado seja rescindido, a prova nova deve ter sido descoberta após o trânsito em julgado e ser capaz, por si só, de assegurar à parte autora resultado favorável. Assim, a plausibilidade do direito invocado pelo Autora não está demonstrada. Ademais, conforme Id. 43423637, a sentença rescindenda transitou em julgado em 1.10.2021, o que confere à Ré o direito de exigir, na fase de cumprimento de sentença, o crédito reconhecido na ação de cobrança. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se e intimem-se. Citem-se os Réus para contestarem a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora